Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-03.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009152-03.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TADEU PAULO BELLINCANTA - CPF: 278.346.979-00 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA/MT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSISTENTE TÉCNICA II – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TADEU PAULO BELLINCANTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009152-03.2018.8.11.0015 ajuizada por TADEU PAULO BELLINCANTA que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e, em razão da alegada incompetência do ato administrativo, declarou a nulidade dos Autos de Infração no 124608 e no 124609 e, por consequência, dos processos administrativos no 324490/2010 e 324442/2010 e das multas aplicadas.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a extinção do Auto de infração foi indevida, posto que o agente de fiscalização que o lavrou estava revestido da competência de agente autuante, atribuída ao mesmo pela legislação vigente que não faz distinção entre os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, tendo todos como competentes para a lavratura do auto de infração, que
in casu
, transcorreu em processo instrutório adequado e que foi devidamente confirmado/convalidado pela autoridade competente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 146466181.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 149741655.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009152-03.2018.8.11.0015 ajuizada por TADEU PAULO BELLINCANTA que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e, em razão da alegada incompetência do ato administrativo, declarou a nulidade dos Autos de Infração no 124608 e no 124609 e, por consequência, dos processos administrativos no 324490/2010 e 324442/2010 e das multas aplicadas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação anulatória de atos administrativos em desfavor do Estado de Mato Grosso ao argumento de que os autos de infração e
, por consequência, os processos administrativos no 324490/2010 e 324442/2010 estavam eivados de vícios e nulidades.

O juízo de origem julgou procedente o pleito sob o seguinte fundamento:

“(...) ‘In casu’, a Agente Pública que lavrou os Autos de Infração no 124608 e no 124609 (Id. 15363513 – Pág. 5; Id. 15363517 – Pág. 6), ocupava a época dos fatos, o cargo de Assistente Técnica II, portanto, necessário verificar na legislação pertinente, se o Agente ocupante do cargo em questão, detinha a época dos fatos de poderes legais para lavratura do auto de infração como também para instauração de processo administrativo.

Para tanto, a Lei Estadual no 8.515 de 2006 a qual regulamentou e criou a carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, antes da alteração trazida pela Lei no 10.083 de 2014, dispunha em seu art. 4o e incisos, “in verbis”:

“Art. 4o A Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente é constituída de 3 (três) cargos:

I - Auxiliar de Meio Ambiente;

II - Agente de Meio Ambiente; e

III - Analista de Meio Ambiente.

Parágrafo único - São atribuições dos ocupantes dos cargos:

I - Auxiliar de Meio Ambiente: atividades administrativas e logísticas de nível básico relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

II - Agente de Meio Ambiente: atividades administrativas, de execução e de apoio relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

III - Analista de Meio Ambiente: atividades de formulação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e demais serviços prestados relativos ao exercício das competências legais do órgão ambiental”. (destaque nosso).

Desse modo, “não há comprovação de que a servidora fora designada para o respectivo fim de fiscalização, e, ainda, não há disposição legal que atribua a competência ao assessor técnico para a atividade de fiscalização” (TJ-MT - EMBDECCV: 10018661920188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2018 – Destaque nosso).

Destaco a doutrina de Hely Lopes Meirelles que leciona que: “Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade (...). Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para expressar a vontade da Administração” (Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37a edição, 2010, p. 156 – Destaque nosso).

Portanto, verifica-se que a legislação não atribuiu ao cargo de Assistente Técnica II a competência para autuar e instaurar processo administrativo ambiental, portanto, o Agente autuante deveria ter sido designado, mediante ato normativo interno ou portaria, contudo, o Requerido não apresentou nos autos qualquer documento demonstrando que o Agente Público fora autorizado a exercer a função fiscal.

[...]

Logo, não restou demonstrado que os Autos de Infração tenham sido lavrados por autoridade competente na época da prática do ato, o que o torna nulo desde o seu nascedouro.

Dessa forma, ante o reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração no 124608 e no 124609, desnecessário abordar os demais pontos suscitados pelo Autor.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a NULIDADE dos Autos de Infração no 124608 e no 124609 e, por consequência, dos processos administrativos no 324490/2010 e 324442/2010 e as multas aplicadas. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...)”

Com estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Preambularmente, insta consignar que o art. 225, §3o da Constituição Federal estabelece que o direito fundamental ao meio e ambiente e afirma que o dano ambiental pode ensejar uma tríplice responsabilidade: civil, penal e administrativa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

D
a mesma forma, a legislação infraconstitucional, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o qual objetiva proteção do meio ambiente nas mais diversas esferas da Federação:

Art. 6o Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§ 1o - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§ 2o O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3o Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4o De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA. (Grifo Nosso)

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento
, pelas razões que passo a expor.

Compulsando a sentença impugnada verifica-se que o único argumento considerado para a anulação do auto de infração foi a “incompetência” do agente público autuante, contudo esta Corte, em outros casos semelhantes tem entendido que o assessor/assistente técnico da SEMA não está impedido de realizar atos fiscalizatórios. Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMA/MT – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE, INVALIDADE DA PROVA E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – INSUFICIENTES PARA DECONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

2. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

3. Para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão ambiental, o que o Requerente não comprovou nos autos (art. 59, Lei no 12.651/2012).

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

“(...) Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (artigo 96).

Daí decorrente, evidente que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente (artigo 4o, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.515, de 30 de junho de 2006).

De consequência, inadmissível suspender os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, porque o auto de infração teria sido, em tese, lavrado por autoridade incompetente, no caso, assessor técnico florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.

Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).

Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).

(N.U. 1001864-49.2018.811.0000. Rel. Luiz Carlos da Costa, Decisão de 08/03/2018) (Grifou-se).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBNIENTAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU A AUTUAÇÃO – NÃO CONSTATADA – VÍCIO FORMAL DO ATO – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 27, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.o 7.692/2002) – LICITUDE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98 cumulado com o art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de corresponsabilidade.

Ainda que o agente que lavrou a autuação não possuísse competência funcional o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

Sentença Reformada.

(N.U 0001177-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“Além do mais, as autuações exaradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foram lavradas por autoridade competente, segundo previsão contida no artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que inclusive serviu de fundamento legal para as autuações, foi conferida competência aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração ambiental quando verificada ofensa à legislação vigente.

A lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detém o poder necessário para tanto.

Desse modo, não pode o particular querer impor um rol taxativo naquilo que a lei não exige. Assim, os agentes de defesa ambiental, técnicos responsáveis por lavrar os autos de infração no caso sob exame atuaram na condição de representantes da SEMA/MT, órgão envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, colocando em prática o exercício do poder de polícia de que o mesmo é detentor.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração por incompetência do agente autuante e, nem mesmo, em inaplicabilidade do Decreto n. 3.179/99.” (N.U 0001160-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Com efeito, as autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental estão previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2o Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3o A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Qu
anto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, caput, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (artigo 96).

A Lei Complementar no 38/1995 dispõe ainda:

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela FEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade da conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.

§ 1o No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados aos agentes livre acesso e permanência pelo tempo que se fizer necessário à verificação em estabelecimentos públicos ou privados.

§ 2o A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA deverá ministrar o treinamento aos agentes, facultando-lhes conhecimento profundo sobre seu campo de atuação.

§ 3o Os agentes de fiscalização, quando obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território estadual, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
(grifou-se).

Assim, pode-se concluir que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de Analista do Meio Ambiente (artigo 4o, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.515, de 30 de junho de 2006), conforme precedentes deste Sodalício, já mencionados e, como consequência, não há se falar na alegada incompetência do agente autuante, a servidora Cassia Rosin, Assistente Técnica II da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), quem lavrou o referido Auto de Infração - id.
146465654

Outrossim, a fiscalização pelo agente público ambiental trata-se de verdadeiro poder dever na sua atuação, pois, conforme mencionado alhures, a autoridade ambiental que “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade” (art. 70, § 3o, da Lei Federal n. 9.605/98).

Ressalta-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental vinculado a órgão do SINAMA de apurar possível infração ambiental seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que a assistente técnica não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não se verifica qualquer nulidade do ato por vício de competência, visto que o ato pode ser convalidado na decisão proferida do processo administrativo o qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologado pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Com efeito, a convalidação do ato com vício formal possui previsão no artigo 27, inciso II, da Lei n.o 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, transcrevo:

Art. 27 A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II - na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz.

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado.

In casu
, verifica-se ainda que os Autos de Infração n. 124608 e 124609, lavrados em 27/04/2010, foram corroborados por Analistas do Meio Ambiente (id. 146465654 e 146465657) e posteriormente o processo administrativo seguiu, sendo analisado por diversos outros servidores da carreira estadual ambiental, inclusive Superintendente de Procedimentos Administrativos e Auto de Infração (id. 146465658), sendo, por fim, homologado pela Secretária Adjunta de Qualidade Ambiental (id. 146465658).

De consequência, inadmissível anular os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, tão somente por terem os autos de infração sido lavrados por Assistente Técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação, em razão de não haver qualquer ilegalidade nos autos de infração e demais atos administrativos impugnados.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023